Tribunal: TJBA
Processo: 8052552-14.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8052552-14.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: A. C. R. e outros Advogado(s): AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) NÍVEL 3. NEGATIVA DE COBERTURA PELO PLANO DE SAÚDE. ACOMPANHAMENTO TERAPÊUTICO (AT) EM AMBIENTE ESCOLAR E DOMICILIAR. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU TAIS PLEITOS E DECLINOU A COMPETÊNCIA QUANTO AO FÁRMACO. REFORMA NECESSÁRIA. HIPERVULNERABILIDADE DA CRIANÇA. PREVALÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MÉDICA ESPECIALIZADA. DISTINÇÃO ENTRE APOIO PEDAGÓGICO E INTERVENÇÃO CLÍNICA MULTIDISCIPLINAR (MÉTODO ABA). O PROFISSIONAL DE AT, NO CONTEXTO DA CIÊNCIA ABA, É AGENTE DE SAÚDE ESSENCIAL PARA A GENERALIZAÇÃO DAS HABILIDADES. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS AO SUS COM VALOR ABAIXO DO PATAMAR FIXADO PELO STF (TEMA 1234). DEVER DE COBERTURA DE MEDICAMENTO IMPORTADO COM AUTORIZAÇÃO DA ANVISA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DETERMINAR QUE A OPERADORA CUSTEIE INTEGRALMENTE O ACOMPANHAMENTO TERAPÊUTICO ESPECIALISTA NO MÉTODO ABA EM AMBIENTE ESCOLAR E FORNEÇA A MEDICAÇÃO A BASE DE CANABIDIOL, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA. I. CASO EM EXAME Proferida decisão interlocutória pelo Juízo da 9ª Vara de Relações de Consumo de Salvador/BA, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência, determinando parcialmente a cobertura de tratamento multidisciplinar com base no método ABA, sem, contudo, deferir o acompanhamento terapêutico (AT) em ambiente escolar/domiciliar, nem o fornecimento de medicamento à base de canabidiol. Interposto Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo pela parte autora, menor impúbere representada por sua genitora, sob alegação de necessidade de integralidade do tratamento prescrito e competência da Justiça Estadual para apreciar pedido de fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS. Deferida antecipação da tutela recursal para garantir a integralidade do tratamento e fornecimento do fármaco. A operadora de saúde deixou de apresentar contrarrazões. A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 6. Há duas questões em discussão: (i) saber se é obrigatória, por parte da operadora de saúde, a cobertura de Acompanhamento Terapêutico (AT) em ambiente escolar e domiciliar, quando indicado por profissional médico como parte indissociável do tratamento de TEA via método ABA; (ii) saber se é de competência da Justiça Estadual a apreciação de pedido de fornecimento de medicamento à base de canabidiol com autorização de importação pela ANVISA e custo inferior ao limite fixado no Tema 1234 do STF. III. RAZÕES DE DECIDIR 7. A legislação consumerista e os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção integral da criança (CF, art. 227) impõem a interpretação favorável à efetividade da cobertura contratual de plano de saúde. 8. A Resolução Normativa nº 539/2022 da ANS estabelece a obrigatoriedade da cobertura para qualquer método terapêutico prescrito para tratamento do TEA, inclusive o AT, quando prescrito como parte do protocolo clínico da ciência ABA. 9. A exclusão do AT com base em alegada natureza pedagógica é afastada diante da comprovação nos autos de que se trata de profissional de saúde, integrante da equipe multidisciplinar, responsável pela aplicação prática da intervenção comportamental em ambiente natural da criança, condição essencial à eficácia terapêutica. 10. A jurisprudência permite distinção (distinguishing) de precedentes que vedam cobertura de “professor sombra”, quando a atuação do AT possui natureza técnica-terapêutica. 11. Quanto ao canabidiol, aplica-se a tese fixada pelo STF no Tema 1234, sendo da Justiça Estadual a competência para julgar a demanda quando o valor da causa for inferior a 210 salários-mínimos, como no caso concreto. 12. O fornecimento do medicamento também encontra respaldo na jurisprudência do STJ, ao interpretar o Tema 990, admitindo exceção quando o fármaco possui autorização de importação excepcional pela ANVISA (RDC 327/2019). 13. Restam demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano, tendo em vista a neuroplasticidade da infância e os prejuízos irreversíveis à saúde da menor em caso de interrupção do tratamento. 14. A medida deferida mostra-se reversível, por admitir compensação futura em caso de reforma. 15. Jurisprudência citada: “Se a doença é coberta, o tratamento indispensável à sua mitigação também deve ser custeado, inclusive quando envolver medicamento com importação autorizada pela ANVISA”. IV. DISPOSITIVO E TESE 16. Agravo de instrumento conhecido e provido, para reformar a decisão agravada e confirmar a tutela antecipada recursal, determinando que a operadora de saúde custeie integralmente o Acompanhamento Terapêutico (AT) em ambiente escolar e domiciliar, bem como forneça o medicamento à base de canabidiol, conforme prescrição médica. Tese de julgamento: A operadora de plano de saúde deve custear o Acompanhamento Terapêutico (AT) prescrito como parte do tratamento do TEA, inclusive em ambiente escolar e domiciliar, quando demonstrado que o profissional é integrante da equipe de saúde e atua segundo protocolo médico. É de competência da Justiça Estadual julgar pedidos de fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, quando o custo não ultrapassa 210 salários-mínimos e há autorização de importação excepcional pela ANVISA. Dispositivos relevantes citados Constituição Federal: art. 227 Código de Processo Civil: arts. 98, 99, 301, 537, 937 Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990): art. 152 Resolução Normativa ANS nº 539/2022 Resolução ANVISA RDC nº 327/2019 Jurisprudência relevante citada STF, Tema 1234 STJ, Tema 990 (com aplicação da técnica do distinguishing) ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8052552-14.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante A. C. R. representada por sua genitora, e como agravada CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .